Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-88.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007155-88.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALBERTO FERNANDES DOS REIS - CPF: 734.239.631-15 (APELANTE), REINALDO DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 010.158.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e resistência. Pedido de desclassificação para
porte de drogas para
uso próprio.
Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelaç
ão interposta
contra sentença
que condenou o apelante pelo delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei no 11.343/2006).

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para
o delito de
posse para uso próprio
(art. 28 da Lei no 11.343/2006)
.

II.
Questão
em discussão

Verificar
se a conduta dos réus configura tráfico de drogas
ou posse para consumo próprio.

III.
Razões de decidir

A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas por depoimentos de testemunhas, apreensão de drogas, dinheiro trocado e
petrecho típico da traficância
. A jurisprudência admite condenação baseada em
depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido
.

V. Teses de
julgamento

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, quando
corroborados por outras provas, sobretudo quando a versão defensiva está isolada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11
.343/2006,
arts
. 28, 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado
s
no
3 e
8 da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em favor de
Leandro Alberto Fernandes dos Reis
, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal desta Capital, que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em
6
anos e 6 meses de reclusão (regime inicial fe
chado), além de 650 dias-multa
(sentença Id. n.
259688703
)
.

Em síntese,
a Defesa almeja

a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28, do mesmo diploma normativo
(Id. n.
259688711
).

O Ministério Público, nas contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso defensivo (Id. n.
259688714
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento
do recurso
(Id. n.
263860257
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal
, daí por
que conheço
da apelaç
ão
.

No que se refere ao
pleito de desclassificação
do crime previsto no art. 33, para o delito previsto no art. 28
, ambos da Lei 11.343/06
,
razão não assiste
a
Defesa.

Ressai dos autos que
no dia 24 de março de 2024, por volta das 00h00min, na Rua Engenheiro Ricardo Franco, no 446, bairro Centro Norte, nesta
Capital
, o apelante Leandro Alberto Fernandes dos Reis trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) invólucro contendo pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 13,71 g
(treze gramas e setenta e uma centigramas
.
Eis o teor da inicial:

“
Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a guarnição GAP centro realizava patrulhamento pela
rua
Engenheiro
Ricardo Franco, nas proximidades da escadaria do beco alto, quando foi informada por um popular sobre a presença de um indivíduo negro, alto, sem camisa, que trajava uma bermuda de cor esverdeada e comercializava entorpecentes em uma casa próxima ao número 446.

Diante das informações, a equipe se dirigiu ao local e encontrou com o denunciado Leandro, alcunha ‘
Mussum
’, com as mesmas características descritas, no telhado de uma residência.

Em seguida, a equipe policial contatou a proprietária do imóvel, Senhora
Nelkin
, que autorizou a entrada dos agentes para proceder
a
abordagem de Leandro. Após adentrarem na residência, os policiais ordenaram para que Leandro
descesse,
ocasião em que o denunciado tentou fugir, desequilibrou e caiu ao solo.

Na sequência, feita a revista pessoal, foram encontrados em seu bolso 01 (um) invólucro em forma de pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, a quantia de
R$ 40,00 (quarenta reais) e 01 (um) aparelho
celular com tela danificada
.
” (Id. n.
259688650
)
.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de
Prisão em Flagrante Delito
n.
316.3.2024.5095

(Id. n.
259687216
)
, pelo Boletim de Ocorrência
n.
2024.88340
(Id. n.
259687218
)
; pelo Termo de Apreensão n. 2024.16.139399 (Id. n. 259687219)
e pelo Laudo Pericial Criminal n.
311.3.10.9067.2024.169409-A01
(Id. n.
259687236
).

Consta no
boletim de ocorrência que
,
no dia 24.03.2024, a guarnição da polícia que fazia rondas na região da Rua Eng. Ricardo Franco recebeu
informações de que havia
um individuo negro, alto, sem camisa e trajando bermuda esverdeada,
comercializando

entorpecente próximo à residência de n. 446, situada na mesma rua
.

Consta, ainda, que a equipe de polícia foi

a
o local indicado
e se deparou com um indiví
duo com características idênticas
àquelas retratadas na denúncia,
no telhado da residência
, sendo que este

(apelante)
, após
tentar foragir
,

se desequilibrou e caiu ao solo.

Na ocasião, foi encontrado

no
bolso
do
apelante
quinze
porções
de
pasta base de cocaína, quarenta reais
e uma balança de precisão, razão pela qual foi preso em flagrante.

O apelante
Leandro Alberto Fernandes dos Reis
, na fase policial,
manteve-se
silente (Id. n.
259687227
).

Em juízo, o
apelante
afirmou ser apenas usuário de drogas.
N
egou que tenha tentado se evadir da abordagem policial pelo telhado da residência, bem como negou que tenha sido encontrada balança de precisão consigo
:

“Seu apelido é
Mussum
? Sim, senhor. Como é que foi isso Leandro? O senhor fazia o quê em cima do telhado? Pois é, doutor, quando eles já chegaram, quando a corretora da gap chegou
na
residência, a gente se encontrava dentro da casa normal, como eu falei pro doutor Davi, ele veio falando que eu estava no telhado, eu estava fazendo uso de uma droga ali, mas em momento algum estava no telhado, em
momento algum tinha dinheiro comigo, tinha balança. Eu estava com uma droga, fumando com meu cachimbo. Aí a
Nelke
autorizou ele a entrar, porque ela estava junto comigo lá, ela sabia que não tinha droga. E de quem é essa casa? Da senhorita
Nelke
, minha prima. O senhor morava lá? Desde de vez em quando ela tomava um banho, ela dava uma comida pra gente, era mais pra descansar. O senhor estava machucado, porque então? Eu não estava machucado, eu não subi no telhado. É, a gente vive numa rua, né, doutor? A gente é, escoriações, arranhados, isso e aquilo, mas no momento, algum subi no telhado. Perguntas Acusação: O senhor tinha essas 13 g de pasta base? Sim, tinha; Essa droga, era do senhor mesmo? Sim, era para mim para o meu consumo. E essa balança de precisão? Desconheço a balança. Tipo assim, quando ele me abordou, eu estava com a droga, a gente estava fazendo uso. Aí no automático ele já me algemou e ficou sentado, aí nisso ele fazendo ronda na casa, caçando não sei o quê, achou a balança, não sei a casa não é minha. Essa balança estava com resquício de cocaína? Né por isso! Então, mas aí a gente como que um usuário vai lá, como como que é um usuário vai usar a droga com uma balança no bolso. Pois é, por isso que o senhor não está sendo acusado por uso o senhor está sendo acusado por tráfico, né? Por isso! Esses 40 reais o senhor tinha também? Não, eu só tinha a droga. Nem esse celular com a tela quebrada era do senhor? Não, nada, nada. (...).” (transcrição Id. n. 259688703 - Pág. 4).

A despeito de o apelante ter negado a autoria delitiva, as demais provas demonstram que ele estava comercializando drogas
na ocasião em que foi preso
.

Nesse sentido, o
policial militar
Edgar Pessoa da Silva
, na fase judicial
, afirmou que
,
no dia
24.03.2024,
receberam denúncia
que informava
que havia uma pessoa traficando drogas na residência
de n. 446, na rua Eng. Ricardo Franco, no Centro desta Capital
.

Disse que ao chegar ao local indicado, o acusado visualizou a equipe policial e tentou foragir pelo telhado da residência, todavia, ele caiu e acabou sendo detido
com diversas porções de pasta base de cocaína
:

“O senhor

lembra dessa
abordagem, Edgar? Dessa ocorrência? Sim, senhor. Como é que foi? A denúncia

para chegar até esse rapaz falava isso mesmo, que ele estaria praticando o tráfico ou não? Oi,

sim, senhor. Foi uma pessoa que chegou até a nossa equipe policial. É, informou referente a

esse cidadão que estaria próximo dessa residência, praticando ali o tráfico de drogas, diante

das informações, a equipe logrou êxito realmente encontrar esse indivíduo da maneira que foi

passado pelo transeunte. Nessa casa, ele estava aqui no local da casa o senhor lembra? Na

hora que vocês chegaram? Doutor, salvo engano, ele estava para o lado de fora. Se eu não

estou enganado, posteriormente ele correu. Ele foi abordado como o senhor lembra? Dentro da

casa ou não? Já foi dentro da residência, a gente não conseguiu realizar a abordagem fora da

casa não, ele correu e subiu em cima do telhado. E aí? Aí ele caiu? Aí que aconteceu, a gente

pediu permissão para a senhora, a proprietária da casa, ela nos autorizou e a gente fizemos o

adentramento
até um certo ponto, conseguimos visualizar ele em cima do telhado, nesse

momento, iniciou a verbalização solicitando para que ele descesse, e aí ele tentou empreender

fuga ainda novamente foi quando ele caiu lá é um corredorzinho, ele veio tropicando, eu não

sei o que que ele aprontou lá em cima, lá que ele veio e caiu nesse
corredor, aí conseguimos

realizar a abordagem e na busca pessoal no seu bolso é uma quantidade de droga, o dinheiro e

salvo engano também tinha uma balança com ele. Perguntas Defesa: O senhor se lembra se

essa proprietária da casa conhecia ele? Eu não sei informar o senhor, hein, se ela, se ela era

conhecida dele, se era amiga dele, não. O senhor chegou a conversar com ela a respeito dos

fatos? Ela nunca mencionou se conhecia ele de algum momento? Que eu me lembro ela falou

que não, eu, eu é, conversamos com ela, sim, antes de fazer o
adentramento
, solicitei a ela e

pedi para que ela acompanhasse também a nossa abordagem e
assim
foi feito, ela foi junto com

a equipe policial. Junto para delegacia ou só abordagem? Não, não só na só dentro da

residência dela. E vocês não
convidaram ela
também para depor para comprovar os fatos que

ele estava em cima do telhado? Eu
informei ela
e orientei ela que não ia colocar o nome dela

no boletim de ocorrência, ela falou que não tinha nenhum problema, eu falei que

posteriormente o delegado poderia chamar ela para conversar e verificar se procedia os fatos

(...).”(transcrição Id. n. 259688703 - Pág. 6).

O policial militar
Reinaldo Domingues de Araújo
, em juízo
, confirmou que a prisão do acusado não se deu por
mero
acaso, sendo que já havia denúncia no sentido de que ele estaria traficando drogas no local em que foi preso.

Destacou que o apelante tentou foragir da abordagem policial pelo telhado da residência, todavia, caiu e se
lesionou,
ocasião em que foi preso em flagrante
:

“O senhor
lembra dessa
abordagem Reinaldo? Sim. Conta para nós, a informação passava o quê? Que ele realmente estaria
praticando tráfico ou fazendo uso? A essa residência lá na rua engenheiro Ricardo Franco. E aí vocês foram até lá? Sim a gente foi, adentrou a residência com e com ele a gente encontrou entorpecente no bolso. Mas ele
tava
dentro da casa ou encima do telhado? Ele
tava
em cima do telhado, aí quando ele tentou fugir, caiu lá. Ele machucou nessa queda? Sim. O senhor lembra o quê que foi encontrado, além de droga, foi encontrado dinheiro também balança de precisão ou não? Sim, eu me recordo que foi encontrado droga, é uma quantia em dinheiro. Perguntas Acusação: Vocês chegaram ali em razão de algum informe de que estaria ocorrendo tráfico? Sim, foi formado aí por um cidadão. O senhor se lembra assim? Mas o que que é essa informação falava? Ele estava vendendo droga nessa residência. E ela falava, falava, dava nome, dava descrição? Dava descrições. E por acaso, é batia a descrição dele com ele? É, um rapaz negro alto. O senhor já conhecia o acusado? Já tinha visto ele sim, algumas vezes pelo centro. O Senhor falou que daí ele caiu, é quando ele caiu, essa droga e essa balança que foram encontrados estavam com ele? Sim, a droga, eu me recordo que estava no bolso dele.
Aham
e essa balança, você lembra? Não, não me recordo. Balança de precisão que consta que foi apreendida também? Eu me recordo da droga sim que
tava
com ele. Ele falou que que estava fazendo nesse telhado? Não pra mim não, para minha pessoa não me informou que ele estava. Essa casa, vocês falaram que vocês conversavam com a dona da casa? Pedindo autorização? Sabe dizer se ela era parente dele? Não, não sei dizer pro senhor. Tinha algum parentesco? Ela aparentava conhecer ele? Ela falou alguma coisa? Falou se ele era parente, primo, irmão, conhecido? Não sei, não sei informar pro senhor. Perguntas Defesa: Ele estava usando a casa como um ponto de droga, como boca, como que é, quando ele só
estava
fugindo para daí?
Tava
vendendo droga lá, e que a guarnição viu ele lá dentro e ele tentou fugir, foi
encontrada a droga com ele. E por que a dona da casa, já que ela tem uma propriedade, não foi conduzida junto com ele, já que a casa é de uma terceira pessoa? Então, a droga foi encontrada com ele, né, doutor, eu encontrei a droga com ele. Mas ali não era um ponto de venda de droga? Pela denúncia que você recebeu, foi isso que você falou? A região ali tem vários boletins de ocorrência, existem ali vários fatos que antecede a esse de tráfico de droga. Mas envolvendo ele? Dele que eu conduzi, que eu me recordo, foi esse, se tem outra vez, eu não me recordo (
...).”
(transcrição Id. n. 259688703 - Pág. 5).

Nota-se que as versões apresentadas pelos policiais militares são uníssonas, no sentido de que além de haver denúncias prévias sobre a traficância, o apelante tentou foragir da abordagem policial.

Por outro lado, embora o apelante negue que tenha tentado f
ugir
da equipe policial pelo telhado, o Laudo de Lesões Corporais n. 111.1.02.9067.2024.169450-A01 comprova a versão apresentada pelos militares, vez que o apelante apresentava escoriações condizentes com a queda
decorrente da tentativa de fuga
(Id. n. 259687239).

Além disso,
consoante se verifica no Termo de Exibição e Apreensão, em posse do acusado também foi apreendida uma balança de precisão, petrecho típico da traficância (Id. n. 258645247).

Portanto, verifica-se que os relatos dos policiais militares estão
amparados pelas
demais provas dos autos.

Os depoimentos dos policiais, quando condizentes com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar a condenação. Nesse sentido, este e. TJMT, por meio da TCCR, editou o enunciado n. 8:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Por outro lado,
a versão apresentada pelo apelante está isolada, inexistindo prova que a
co
rrobore,
sendo certo que o fato de ser usuário
de drogas não impede o reconhecimento do delito de tráfico. Nessa linha, trago enunciado deste e. TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (enunciado n. 3 – TCCR).

Dest
arte, mantenho a condenação do apelante pelo crime descrito
no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025